Tribunal: TJDFT
Processo: 0727002-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727002-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A AGRAVADO: ONCOCENTRO FORMOSA SERVICOS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INFINITA ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR S A, contra despacho proferido pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0703341-28.2017.8.07.0001), ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. (atual INFINITA ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR S/A). O despacho combatido determinou que se aguardasse o julgamento de agravo de instrumento anterior (0720085-28.2022.8.07.0000) ante a irreversibilidade da medida, nos seguintes termos (ID 131101710 – autos de origem): “Aguarde-se o julgamento do AGI n. 0720085-28.2022.8.07.0000 (ID128810827), tendo em vista a irreversibilidade da medida”. O agravante alega que o agravo 0720085-28.2022.8.07.0000 foi recebido sem efeito suspensivo com decisão de indeferimento do pedido liminar, sendo protocolado pedido de reconsideração, o qual o Juízo de origem manteve o despacho. Neste agravo, pede a reforma do despacho para que seja determinado o prosseguimento da execução, tendo em vista o risco de dilapidação de patrimônio pelos agravados (ID 38276212). Preparo regular (ID 38276220). Decido. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas tão somente deu efetividade ao despacho anterior (ID 131101710 – autos de origem) que condicionou o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado do agravo interposto pelos ora agravados. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio Magistrado, buscando persuadi-lo. Ademais, em consulta ao sistema, verifica-se que a 29a sessão de julgamento, o qual está pautado o julgamento do agravo anterior (0720085-28.2022.8.07.0000), está prevista para o período de 24/08 a 31/08/2022. Assim, ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Nesse sentido, segue julgado desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (07077568120228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. de OLIVEIRA, 3a Turma Cível, DJE: 16/8/2022). Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe: 05-08-2016). Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2022 18:13:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador